Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES RESTITUÍDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de impugnação aos cálculos da contadoria judicial nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE (n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à restituição dos valores indevidamente descontados pela Fundação Hospitalar do DF a título de contribuição previdenciária.
2. Mantida a base de cálculo limitada ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser observado o abatimento dos valores já restituídos administrativamente, que, neste ponto, não destoam da planilha que instrui a própria petição inicial, assim como as demais planilhas juntadas inclusive pela parte autora.
3. Recurso conhecido e provido.